Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717338-42.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARDOSO ROCHA IMPETRANTE: NAGIANE NOVAIS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAGIANE NOVAIS DE OLIVEIRA em favor de JEAN CARDOSO ROCHA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, tendo em vista que os agentes de polícia receberam a notícia do roubo por um “informante” e teriam permanecido em diligência por aproximadamente 4 horas, cessando suas atividades por volta das 22h30 e voltando a diligenciar no dia seguinte, sendo que, somente a partir das supostas diligências realizadas, as vítimas compareceram até a delegacia. Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fez menção a processos antigos, pois a sua última passagem data de 1999, não podendo ser usados para verificar o risco que o ora acusado poderá ser para a sociedade. Afirma que o paciente possui residência fixa, é mantenedor do seu lar, está registrado na empresa NINJA MOTOS, possui filhos e esposa, inclusive gestante, não possuindo assim uma vida voltada para o crime. Reputa injustificada a prisão cautelar do paciente porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Sustenta que a decisão objurgada carece de fundamentação, tendo em vista que o MM. Juiz fundamentou a necessidade da garantia da ordem pública com base no próprio tipo penal e não em dados concretos da prisão do acusado. Aduz que, no decisum, não há nenhuma menção quanto à impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o que configura constrangimento ilegal. Assevera que, por ser portador de comorbidade grave (cardiopatia grave - distúrbio de ramo direito), fazendo parte do grupo de risco para COVID-19, poderia ser concedida liberdade ao paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica e com restrição de sair de casa, restringido suas saídas de sua residência para o seu trabalho. Pede a concessão da liminar para que seja concedida liberdade ao paciente até o julgamento do writ e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Finalmente, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Não consta dos autos o Auto de Prisão em Flagrante, mas tão somente a decisão do NAC e a decisão da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que não esclarecem a dinâmica delitiva e como se deu a prisão em flagrante do paciente. JEAN CARDOSO ROCHA teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. Para fins de conversão do flagrante em preventiva, é preciso diferenciar a gravidade abstrata da gravidade concreta genérica. Gravidade abstrata é aquela considerada pelo legislador para cominar a sanção penal à conduta. Constata-se o grau da gravidade abstrata de acordo com a sanção cominada. Se se trata, por exemplo, de uma contravenção penal apenada com prisão simples de 15 (quinze) dias, trata-se de infração penal com baixa gravidade abstrata. Lado outro, se se trata de um crime cuja pena mínima é de 20 (vinte) anos de reclusão, trata-se de infração penal com elevada gravidade abstrata. Como se sabe e é reiteradamente decidido pela jurisprudência brasileira, a gravidade abstrata, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva de quem quer que seja. Todavia, diferente ocorre com a gravidade concreta genérica, que consiste na qualidade de determinadas infrações penais que, mesmo que apenas as condutas previstas no tipo sejam praticadas, já se mostram concretamente graves a ponto de justificar a decretação de uma prisão preventiva, pois a conduta, por si só, já evidencia extrema periculosidade do agente. Ou seja, enquanto toda infração penal possui uma gravidade abstrata (de maior ou menor grau, a depender da pena cominada), apenas algumas possuem gravidade concreta genérica. Por exemplo, um crime de latrocínio consumado. Se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é concretamente grave a ponto de justificar uma prisão preventiva, pois basta o autor ter ceifado dolosamente a vida de alguém para subtrair-lhe o patrimônio para evidenciar a sua exacerbada periculosidade, independentemente de qualquer outra circunstância. Uma extorsão mediante sequestro com o resultado morte, o que mais se precisa, além dos próprios elementos típicos, para que afirmar com segurança que a conduta é gravíssima a ponto de justificar a segregação cautelar de alguém? Na ótica deste magistrado, os elementos típicos já bastam. Crime de genocídio, tráfico de pessoas, e etc. Enfim, existem muitos crimes cujos elementos típicos são suficientes, por si sós, para caracterizar a gravidade concreta da conduta, de forma genérica a todos os crimes de mesma natureza, por isso o nome gravidade concreta genérica. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Ademais, no caso dos autos ainda há a grave folha de antecedentes do autuado, que já foi condenado por crimes gravíssimos, como roubo e tentativa de homicídio. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Quanto às alegações defensivas, nada a prover. Em primeiro lugar porque não há provas das alegações nos autos (ônus que incumbe à Defesa). Além disso, diante da gravidade da situação apurada nestes autos e da folha de antecedentes dos autuados, as situações suscitadas pela Defesa infelizmente não impediriam, na ótica deste magistrado, a segregação cautelar do autuado.” O MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, consignando que “o acusado ostenta anotações em sua FAP a indicar a renitência criminosa. Não é só, pois a gravidade concreta dos delitos é extraída da forma em que praticado os delitos, com ousadia incomum, inclusive com uso de refém”. Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Consta que o crime foi cometido mediante grave ameaça e violência com o uso de arma de fogo e as vítimas teriam sido feitas de refém. Além disso, o paciente já foi condenado por crimes gravíssimos, como roubo e tentativa de homicídio, conforme consignado na decisão do NAC. Quanto ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador